Tribunal: TJES
Processo: 5001230-05.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-05.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ANA PAULA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5001230-05.2025.8.08.0038

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
ANA PAULA FERREIRA e B. F. F. D. C.

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. A demanda foi ajuizada objetivando o fornecimento dos medicamentos
Somatropina 4UI/mL e Somatropina 12UI/mL
para o tratamento de Síndrome de Turner (CID Q96). A petição inicial sustentou a necessidade premente dos fármacos e a incapacidade financeira da família para custear o tratamento, avaliado inicialmente em R$ 1.518,00.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença confirmando a tutela de urgência e condenando os requeridos ao fornecimento solidário da medicação. O fundamento da decisão baseou-se no dever constitucional de assistência à saúde e na responsabilidade solidária dos entes federativos. Na fundamentação, o juízo sentenciante rejeitou a preliminar de incompetência arguida pelo Estado, entendendo que a solidariedade permitiria a escolha de qualquer ente para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual. Argumenta que o fármaco
Somatropina
integra o
Grupo 1A
do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme Parecer da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e Nota Técnica do NatJus. Invoca a
aplicação obrigatória da Súmula Vinculante 60 e do Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal
, que determinam o deslocamento da competência para a Justiça Federal quando o medicamento é padronizado e de responsabilidade financeira da União. No mérito, aponta a ausência de prévio requerimento administrativo e o não preenchimento dos requisitos para o fornecimento judicial.

É o breve relatório

A análise da competência jurisdicional é matéria de ordem pública e deve preceder qualquer exame de mérito, especialmente diante da superveniência de normas vinculantes editadas pela Suprema Corte sobre a judicialização da saúde. No caso concreto, a controvérsia reside na definição do juízo competente para processar e julgar ação que visa o fornecimento de medicamento padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), mas classificado em grupo de financiamento exclusivo da União Federal.

O parecer da
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica
(ID 17546891) confirma que a Somatropina está incorporada ao SUS e incluída na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Mais especificamente,
o fármaco pertence ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
(CEAF). De acordo com as normas de regência do SUS, os medicamentos do Grupo 1A têm sua aquisição e financiamento centralizados no Ministério da Saúde, cabendo aos Estados apenas a programação, o armazenamento e a dispensação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Tema 1.234
da Repercussão Geral (RE 1.366.243), homologou acordo interfederativo e fixou tese jurídica no sentido de que,
para medicamentos incorporados ao SUS, deve ser observada a repartição de responsabilidades estruturada na rede pública
.

Especificamente quanto aos fármacos do
Grupo 1A do CEAF
, a tese estabelece a
competência da Justiça Federal
, dada a
necessidade de inclusão da União no polo passivo
em razão de sua responsabilidade financeira direta e integral (ITEM 6 E ANEXOS). Posteriormente, a
Súmula Vinculante 60
,
publicada em 20 de setembro de 2024
, impôs a observância dos fluxos interfederativos pactuados no Tema 1234.

No tocante ao argumento de que o processo já possui sentença e, por isso, deveria permanecer na Justiça Estadual conforme regras de transição, nota-se que a
ação foi ajuizada em 24 de março de 2025
e

a
sentença recorrida foi proferida em 27 de maio de 2025
, quando já em vigor à Súmula Vinculante 60.

Portanto, verificada a natureza do medicamento pleiteado (Somatropina - Grupo 1A) e a obrigatoriedade de aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a
anulação da sentença
, por vício de competência absoluta, com a consequente
extinção do processo sem resolução de mérito
, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/1995.

A parte autora deve, querendo, formular sua pretensão perante a Justiça Federal, onde a União poderá exercer seu contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
e:

ACOLHER
a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, em observância ao Tema 1234 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 60;

ANULAR
a sentença proferida pelo juízo de origem;

DECLARAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do artigo 27 da Lei nº 12.153/09;

REVOGAR
a

liminar deferida no ID 17546281.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)